Tribunal: TJPA
Processo: 0806052-17.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2020-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0806052-17.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: ANA LAURA BEZERRA SANTOS

IMPETRADO: COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA JUIZ DE DIREITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA ESTADUAL. PROVA DISCURSIVA P2, QUESTÃO 4, ITEM 2.3. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA EM TRÃMITE PERANTE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL. RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE JURÍDICA ENTRE AS DEMANDAS. PRESSUPOSTO PROCESSUAL NEGATIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA (ART. 485, IV C/C § 3º DO CPC). PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO DESTE MANDADO DE SEGURANÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PREJUDICADA ANÁLISE DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA O INDEFERIMENTO DA LIMINAR. MÉRITO. NÃO ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO PELA BANCA AVALIADORA (P2, QUESTÃO 4, QUESITO 2.3). PRETENSÃO OBJETIVANDO INVALIDAR A CORREÇÃO EMPREENDIDA. AFERIÇÃO QUANTO A COMPLETUDE OU INCOMPLETUDE DA RESPOSTA DA IMPETRANTE. NÃO COMPETE AO PODER JUDICIÁRIO, NO CONTROLE DE LEGALIDADE, SUBSTITUIR BANCA EXAMINADORA PARA AVALIAR RESPOSTAS DADAS PELOS CANDIDATOS E NOTAS A ELAS ATRIBUÍDAS (RE Nº 632.853/CE, TEMA 485). SEGURANÇA DENEGADA

1. De acordo com o § 2º do art. 337 do CPC, uma ação é idêntica a outra quando possuir as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Ocorre que, além disso, a litispendência igualmente se configura quando há identidade jurídica, isto é, quando as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. No caso em questão além de perfeitamente configurada a identidade fático-jurídica nota-se, ainda, que o argumento secundário quanto ao conhecimento das respostas aos recursos administrativos, assim como a ciência do deferimento de liminares em outros mandados de segurança, cito como exemplo: processo nº 0804591-10.2020.8.14.0000, caracterizam mera tentativa para afastar a litispendência em relação a ação ordinária em tramite no Juizado Especial da Fazenda Pública (recurso inominado) ou ainda buscar uma melhor sorte em sede de juízo precário neste tribunal.

2. Preliminar acolhida. Mandado de segurança extinto sem resolução de mérito. Prejudicada a análise do Agravo Interno interposto pela impetrante contra o indeferimento da liminar.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, acordam os Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária, sob a Presidência da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, a unanimidade, acolher a preliminar de litispendência para extinguir o mandado de segurança sem resolução de mérito nos termos do voto da eminente relatora.

Impedidos os Desembargadores Rômulo Nunes, Ronaldo Vale e Mairton Carneiro.

Belém (PA), 09 de setembro de 2020 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO – MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0806052-17.2020.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

IMPETRANTE: ANA LAURA BEZERRA SANTOS

ADVOGADOS: GUILHERME HENRIQUE ROCHA LOBATO (OAB/PA 7.302) e OUTRO

IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA (EDITAL Nº 1/2019) – DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE

LISTISCONSORTE PASSIVO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: ARTEMIO MARCOS DAMASCENO FERREIRA (OAB/PA 8.499)

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS

Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado contra ato considerado ilegal praticado pelo excelentíssimo desembargador presidente da comissão do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de juiz substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Edital nº 1/2019).

A impetrante informou que na prova discursiva (P­2), questão 4, o item 2.3 não foi pontuado de forma adequada. Mencionou a interposição recurso administrativo sendo mantida a pontuação inicialmente atribuída de 5,98, (nota Q4: 1,13).

Aduziu que após o indeferimento do precitado recurso e desconhecendo sua motivação ajuizou ação ordinária (Processo nº 0831420-95.2020.8.14.0301).

Registrou que somente depois do ajuizamento da ação no primeiro grau de jurisdição ocorreu a divulgação da resposta da Banca ao recurso administrativo outrora interposto violando seu direito líquido e certo, visto que a motivação utilizada era padronizada, abstrata e sem qualquer correlação com as respostas da impetrante.

Enfatizou que o objetivo deste Mandado de Segurança é corrigir flagrante ilegalidade consistente na utilização de respostas padronizadas para questões individuais, acarretando em última análise em erro teratológico, posto que a sua resposta estaria em consonância com o Padrão de Respostas Definitivo disponibilizado pela Banca Avaliadora e mesmo assim não lhe foi atribuída nenhuma pontuação, nem mesmo após a interposição de recurso administrativo.

Defendeu não existir litispendência com a ação ordinária (Processo nº 0831420-95.2020.8.14.0301) considerando que somente depois do ajuizamento da primeira ação foi que teve conhecimento da decisão prolatada em outro Mandado de Segurança (Processo nº 0804591-10.2020.8.14.0000, Relatora Desa. Ezilda Mutran), cuja impetrante participa do mesmo certame, sendo liminarmente reconhecida a mesma ilegalidade ora apontada.

Demais disso, aduziu que os argumentos utilizados neste mandamos são completamente distintos: na primeira demanda (ordinária), o objeto é a análise do conteúdo da resposta apresentada pela candidata à questão discursiva. Na presente ação de segurança pretende é demonstrar que houve ilegalidade na correção do recurso administrativo, por ausência de motivação.

Prosseguiu alegando que mesmo tendo respondido de forma clara sobre a declaração de inconstitucionalidade (Questão 4, prova discursiva P2) a Banca Avaliadora atribuiu nota zero (0,0) ao quesito 2.3.

Argumentou que, segundo os quesitos expostos, é possível observar a existência de uma escala de pontuação indo de 0,0 até 0,70 pontos, logo, estando a resposta apresentada de acordo com os itens 1 e 2 do Quesito 2.3, alguma pontuação lhe deveria ter sido atribuída.

Outrossim, disse ter mencionado, de maneira categórica, que o pedido de declaração de inconstitucionalidade não devia ser acolhido (linhas 13 a 17) e, ainda, fundamentou sua resposta na impossibilidade de utilização da ACP como sucedâneo das competentes ações de constitucionalidade. Sintetizou dizendo: a) não é possível ACP contra lei em tese; b) a declaração de inconstitucionalidade não deve ser acolhida, ou seja, exatamente conforme o Padrão de Resposta disponibilizado pela Banca.

Pontuou que neste Tribunal de Justiça existem decisões liminares relativas ao mesmo certame reconhecendo a alegada ausência de motivação.

Requereu medida liminar para compelir a autoridade dita coatora a: (1) assegurar a participação da impetrante em todas as fases seguintes do certame permitindo e abrindo prazo para realizar sua inscrição definitiva; (2) corrigir de forma individualizada e devidamente fundamentada o recurso administrativo interposto pela candidata impetrante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da intimação, assegurando a participação nas demais fases do certame sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais); (3) concessão da segurança confirmando a decisão liminar, para reconhecer a ilegalidade na atribuição da nota da impetrante e na fundamentação das razões ao recurso administrativo interposto, devendo ser a totalidade do recurso recorrigido de forma individualizada e devidamente fundamentada, reconhecendo, ainda, na questão 04, item 2.3, a omissão na correção, devendo a ilegalidade ser corrigida com a atribuição mínima da nota 0,1 na questão, ante a resposta apresentar o item do Padrão de Resposta.

Conclusivamente, que o pedido mandamental seja acolhido para reconhecer a ilegalidade na atribuição da nota da impetrante e na fundamentação das razões ao recurso administrativo interposto, devendo o mesmo ser integralmente recorrigido de forma individualizada e devidamente fundamentada, reconhecendo-se, ainda, na questão 04, item 2.3, a omissão na correção devendo, ainda, a ilegalidade ser corrigida com a atribuição mínima da nota 0,1 na questão considerando que a resposta apresentada.

Coube-me a relatoria por distribuição eletrônica. Em juízo sumário indeferi o pedido de liminar (ID 3235415).

Sua Excelência, Presidente da Comissão do Concurso Público, Des. Ronaldo Valle, prestou informações nas quais, preliminarmente, alegou a
litispendência
entre este mandado de segurança com a ação ordinária (Processo nº 0831420-95.2020.8.14.0301) requerendo a extinção do processo sem resolução de mérito.

Em síntese, defendeu o não cabimento do remédio constitucional para obter reapreciação ou nova correção da prova (Tema 485/STF). Inexistência de direito líquido e certo, visto que os recursos administrativos foram devidamente corrigidos e corretamente rejeitados. Finalizou requerendo a denegação da segurança (ID 3283008).

O Estado do Pará aderiu às informações prestadas (ID 3283009).

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer entendendo pelo acolhimento da preliminar de litispendência e, no mérito, pela denegação da ordem (ID 3333889).

A impetrante interpôs Agravo Interno (ID 3354048). O Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 3379058).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

De início consigno que em razão deste julgamento, referente ao mérito do Mandado de Segurança, fica prejudicada a análise do Agravo Interno interposto pela impetrante contra o indeferimento da liminar (ID 3354048).

Preliminar de litispendência:

Quando indeferi o pedido liminar formulado neste remédio constitucional assinalei que não vislumbrava a ocorrência deste pressuposto processual negativo em razão das partes de cada demanda.

Explico: consultando o sistema PJE (Juizados Especiais) é possível verificar que a autora ajuizou ação ordinária, processo nº 0831420-95.2020.8.14.0301, na qual figuram como demandados o Estado do Pará e a Fundação Universidade de Brasília. Por outro lado, neste Mandado de Segurança a autora/impetrante indicou como autoridade supostamente coatora o Excelentíssimo Desembargador Presidente da Comissão do Concurso Público (Edital nº 1/2019).

Contudo, naquela ocasião deixei consignado o seguinte:

“Não posso deixar de observar uma considerável semelhança entre a causa de pedir da ação ordinária com a deste Mandado de Segurança, assim como entre os pedidos formulados em ambas ações, entretanto, neste juízo inicial, especialmente antes do aperfeiçoamento do contraditório, penso que não é caso, ao menos por enquanto, para configurar litispendência dada a não visualização da tríplice identidade entre os elementos da demanda, sem prejuízo de rever este entendimento acerca da configuração deste pressuposto processual negativo em juízo de mérito eis que se trata de matéria de ordem pública cognoscível de ofício (art. 485, IV c/c § 3º do CPC).”
(decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar – ID 3235415).

De acordo com o § 2º do art. 337 do CPC, uma ação é idêntica a outra quando possuir as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Ocorre que, além disso, a litispendência igualmente se configura quando há identidade jurídica, isto é, quando as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

Nesse sentido há julgado da Primeira Seção do STJ. Confira-se a ementa:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIADO POLÍTICO. EFEITOS RETROATIVOS DA REPARAÇÃO ECONÔMICA. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA UNIÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DENEGAR A SEGURANÇA.

1. Na presente Ação Mandamental, busca-se o cumprimento integral da Portaria 1.993, de 1.12.2003, que reconheceu a condição de Anistiado Político do Impetrante e concedeu-lhe reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação mensal, permanente e continuada, com efeitos retroativos. 2. Em suas informações, a Autoridade Coatora noticiou que o Militar Anistiado ajuizou Execução Extrajudicial sob o número 0027266-59.2012.4.01.3400, hoje em tramitação no Tribunal Regional Federal da 1a. Região (Apelação 0001861-84.2013.4.01.3400) com o objetivo idêntico ao do presente feito, qual seja, o pagamento integral da reparação econômica decorrente da condição de Anistiado Político. 3. No caso, observa-se que, não obstante a diversidade de partes, a causa de pedir e o pedido são idênticos nas referidas Ações Mandamentais, ou seja: a Comissão de Anistia ter julgado procedente o pedido formulado pelo Impetrante, inclusive com o reconhecimento do direito à reparação econômica de caráter indenizatório, que deveria ser paga por prestações mensais e pagamento de valores retroativos, sendo este último descumprido (causa de pedir); e o pagamento dos valores retroativos fixados na Portaria concessiva da Anistia (pedido).

4. O acolhimento do pedido no bojo do presente mandamus para o pagamento dos valores retroativos relacionados à reparação econômica poderá acarretar pagamento em duplicidade na hipótese da eventual concessão da segurança naquela outra ação em curso perante a Justiça Federal.

5. Ressalte-se que o fenômeno da litispendência se caracteriza quando há identidade jurídica, ou seja, quando as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas; em um pedido mandamental, a autoridade administrativa, e, no outro, a própria entidade de Direito Público.

6. Em casos análogos, esta Corte Superior firmou orientação de que, configurada a litispendência, impõe-se a denegação da segurança, para extinguir o feito sem resolução de mérito, a teor do art. 6o., § 5o. da Lei 12.016/09. Precedentes: AgRg no MS 18.286/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 21.8.2014; AgRg no MS 18.287/DF, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 15.4.2013; MS 19.095/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 2.6.2015.

7. Embargos de Declaração da UNIÃO acolhidos, com efeitos infringentes, para denegar a Segurança.
(EDcl no MS 21.208/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 18/12/2018)

Pois bem, na ação ordinária, ajuizada 04/05/2020, a autora formulou o seguinte pedido:

"
d.1.) condenar as demandadas em obrigação de fazer, consistente em efetuar a correção do recurso administrativo da autora, em especial a questão 04, da prova P2, quesito 2.3, nos termos do recurso administrativo, impondo-se o acréscimo mínimo de 0,1 na nota final por conter a resposta os termos do padrão resposta final, considerando a candidata aprovada na Prova P2, e os consequentes efeitos de sua aprovação em tal etapa, corrigindo-se, assim, ilegalidade objetiva consistente na não atribuição de nota ao item mencionado.”
(ID 17024140 autos ação ordinária - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém). Grifei.

Neste mandado de segurança o pedido meritório consistiu em:

“3. a correção individualizada e devidamente fundamentada do recurso administrativo interposto pela candidata impetrante no prazo máximo de 05 (cinco) dias a conta(sic) da intimação da decisão, assegurando a participação das demais fases do certame sob pena de multa de R$1.000,00 (um mil reais);

4. reconheça-se a omissão na correção do item 2.3, determinando que a banca corrija a ilegalidade atribuindo o mínimo de 0,1 para a questão
.”
(ID 3228980)

A impetrante aduziu que somente depois de ajuizar a ação ordinária ocorreu a publicação das respostas aos recursos administrativos outrora interpostos, as quais resultaram em nova ilegalidade (respostas padronizadas – violação ao princípio da motivação) a ser atacada no presente writ, entretanto, o confronto entre as causas de pedir não deixa a menor dúvida acerca da identidade fático-jurídica entre as ações. Confira-se:

Ação ordinária

Mandado de segurança

“O Padrão de Resposta Definitivo, ou o gabarito da questão, apresentou os Quesitos Avaliados em Quesito 2.1, primeira pergunta, Quesito 2.2, segunda pergunta, e Quesito 2.3, terceira pergunta.

(...)

De acordo com os quesitos expostos, é possível observar que existe uma escala de pontuação, de zero até 0.70 pontos (valor total da pergunta 3). Logo, se a autora respondeu de acordo com os itens 1 e 2, alguma pontuação deveria ter sido a ela atribuída, seja ela qual for.

Veja-se abaixo que a candidata indicou de maneira clara, expressa, sem sombras de dúvidas que o pedido de declaração de inconstitucionalidade não deve ser acolhido (linha 13/14, página 4, do anexo 2, colacionado abaixo):

(...)

Conforme demonstrado, a autora mencionou, de maneira categórica, que o pedido de declaração de inconstitucionalidade não deve ser acolhido (linhas 13 e 14) e, ainda, fundamentou a resposta na impossibilidade de utilização da ACP como sucedâneo das competentes ações de constitucionalidade. Em suma, a candidata afirmou que: a) não é possível ACP contra lei em tese; b) a declaração de inconstitucionalidade não deve ser acolhida. Tudo isso exatamente conforme o Padrão de Resposta.

Ainda que a Banca Examinadora não tenha concordado com os fundamentos expostos pela candidata, é cediço que o padrão de respostas é redigido de maneira que a pontuação será obtida de modo gradual.

Nessa toada, a depender da completude das respostas, a candidata deveria ter recebido a pontuação, no mínimo, referente ao item 1, uma vez que afirmou, como já mencionado, que o pedido não deve ser acolhido.

Ocorre que a requerente não recebeu qualquer pontuação no referido item, conforme se observa do Espelho de Pontuação:

(...)

Veja-se, Exa., tratar-se de questão objetiva. Não se está criticando o gabarito ou o rigor ou não da correção. O que se está demonstrando é que houve omissão em pontuar questão que fora respondida dentro do padrão de respostas da banca examinadora.

Inconformada, a autora interpôs o recurso administrativo, nos seguintes termos:

(...)

Em que pese o recurso administrativo, demonstrando à Banca Examinadora que a candidata mencionou em sua resposta o exigido pelo Padrão Definitivo, ainda que não a considerasse totalmente correta, atenderia ao menos o item 01 de pontuação, visto que o critério de pontuação sofre uma graduação.

Dessa forma, por não ter sido observada a referida gradação, a autora foi surpreendida com a manutenção da nota em sua integralidade, conforme o resultado definitivo publicado no Edital nº 19 – TJ/PA, de 29/04/2020.

Exa, a nota da autora na prova foi 5,98. Isso significa que ela precisaria de 0,02 para ser aprovada na P2 e ter sua prova de sentença P3 corrigida.

Corrigindo a omissão da Banca, qualquer nota que esta atribua à pergunta 3, deverá atingir, no mínimo, 0,1 e no máximo 0,70. Sendo assim, qualquer correção que seja, desde que se corrija a omissão, já fará a autora ser aprovada na P2 e ter sua prova P3 corrigida, atingindo no mínimo a nota de 6,08.

Isso deixa ainda mais evidente o direito da autora no sentido de que não está debatendo o suposto rigor na correção, mas somente a falta dela, de forma objetiva.

(...)

Por isso, comprovada a ilegalidade sofrida com a não correção do seu item 2.3, questão 04 e demonstrado que diante desse erro teratológico a candidata fica impedida de prosseguir no certame, resta cabalmente evidenciado o interesse deduzido nesta demanda para resguardar o direito de uma justa correção.

No caso dos autos, a candidata não está afirmando que houve equívoco na nota atribuída e que merecia uma valoração, mas sim, está demonstrando que não obteve qualquer pontuação.
”

“O Padrão Resposta apresentou a seguinte forma de pontuação.

(...)

Mesmo tendo respondido de FORMA CLARA sobre a declaração de inconstitucionalidade, a banca examinadora atribuiu a nota ZERO a este item.

De acordo com os quesitos expostos, é possível observar que existe uma escala de pontuação, de zero até 0.70 pontos (valor total da pergunta 3). Logo, se a impetrante respondeu de acordo com os itens 1 e 2, alguma pontuação deveria ter sido a ela atribuída, seja ela qual for.

Conforme demonstrado, a impetrada mencionou, de maneira categórica, que o pedido de declaração de inconstitucionalidade não deve ser acolhido (linhas 13 e 14) e, ainda, fundamentou a resposta na impossibilidade de utilização da ACP como sucedâneo das competentes ações de constitucionalidade. Em suma: a candidata afirmou: a) não é possível ACP contra lei em tese; b) a declaração de inconstitucionalidade não deve ser acolhida. Tudo isso exatamente conforme o Padrão de Resposta.

Ainda que a Banca Examinadora não tenha concordado com os fundamentos expostos pela candidata, é cediço que o padrão de respostas é redigido de maneira que a pontuação será obtida de modo gradual.

Nessa toada, a depender da completude das respostas, a candidata deveria ter recebido a pontuação, no mínimo, referente ao item 1, uma vez que afirmou, como já mencionado, que o pedido não deve ser acolhido.

Ocorre que a impetrante não recebeu qualquer pontuação no referido item, conforme se observa do Espelho de Pontuação:

(...)

Veja-se, Exa., tratar-se de questão objetiva. Não se está criticando o gabarito ou o rigor ou não da correção. O que se está demonstrando é que houve omissão da Banca Examinadora em analisar de maneira individual os recursos e indeferir também de maneira individual, tendo esta ação sido realizada “em lote”, com respostas iguais.

A candidata então apresentou seu recurso administrativo, nos seguintes termos:

(...)

Em que pese o recurso administrativo, demonstrando à Banca Examinadora que a impetrante mencionou em sua resposta o exigido pelo Padrão Definitivo e que, ainda que não a considerasse totalmente correta, atenderia ao menos o item 01 de pontuação, visto que o critério de pontuação sofre uma graduação.

Dessa forma, por não ter sido observada a referida gradação, a impetrante foi surpreendida com a manutenção da nota em sua integralidade, conforme o resultado definitivo publicado no Edital nº 19 – TJ/PA, de 29/04/2020.

Exa, a nota da candidata na prova foi 5,98. Isso significa que ela precisaria 0,02 para ser aprovada na P2 e ter sua prova de sentença P3 corrigida.

Corrigindo a omissão da Banca, qualquer nota que esta atribua à pergunta 3, deverá atingir, no mínimo, 0,1 e no máximo 0,70. Sendo assim, qualquer correção que seja, desde que corrija a omissão, já fará a autora ser aprovada na P2 e ter sua prova P3 corrigida, atingindo no mínimo a nota de 6,08.

Isso deixa ainda mais evidente o direito da autora que não está debatendo suposto rigor na correção, mas somente a falta dela, de forma objetiva, e além disso, a falta de clareza nos critérios de correção até mesmo dos recursos administrativos, pois não foram analisados de maneira individual.

(...)

Por isso, comprovada a ilegalidade sofrida com a não correção do seu item 2.3, questão 04 e demonstrado que diante desse erro teratológico a candidata fica impedida de prosseguir no certame, resta cabalmente evidenciado o interesse e cabimento deste presente instrumento para resguardar o direito de uma justa correção.

No caso dos autos, a candidata não está afirmando que houve equívoco na nota atribuída e que merecia uma valoração, mas sim, está demonstrando que a candidata não obteve qualquer pontuação. Não teve sequer o item corrigido e, por isso, não se trata de um confronto do mérito do julgamento da banca, mas a demonstração de que com uma simples análise formal e objetiva da resposta e do espelho, pode-se perceber que a candidata faria jus, no mínimo, ao item 01 (“Limitou-se a responder que o pedido de declaração de inconstitucionalidade formulado pela associação não merece ser acolhido, sem fundamentar a resposta”) do padrão de respostas, o que não ocorreu.

No caso em questão além de perfeitamente configurada a identidade fático-jurídica nota-se, ainda, que o argumento secundário quanto ao conhecimento das respostas aos recursos administrativos, assim como a ciência do deferimento de liminares em outros mandados de segurança, cito como exemplo: processo nº 0804591-10.2020.8.14.0000, caracterizam mera tentativa para afastar a litispendência em relação a ação ordinária em tramite no Juizado Especial da Fazenda Pública (recurso inominado) ou ainda buscar uma melhor sorte em sede de juízo precário neste tribunal.

Assim, na companhia do parecer ministerial, embasada no art. 10 da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 485, V, do CPC, encaminho voto no sentido de acolher a preliminar de litispendência e com isso extinguir sem julgamento do mérito este mandado de segurança. Sem honorários advocatícios nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009. Prejudicada a análise do Agravo Interno interposto pela impetrante contra o indeferimento da liminar (ID 3354048).

É o voto.

Belém (PA), 09 de setembro de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 10/09/2020